Tribunal: TJDFT
Processo: 0737199-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0737199-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 3 o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou a emenda da petição inicial no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento. Apresentadas contrarrazões. Em consulta processual ao processo de origem, observa-se que foi proferida decisão concessiva de tutela de urgência, com determinação expressa para realização dos exames pleiteados. Existindo decisão definitiva do juiz de primeiro grau, o agravo de instrumento perdeu sua utilidade. Agora, caberá às partes, querendo, interpor o recurso adequado contra a sentença. O Ministério Público oficiou para que fosse julgado prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto. A parte foi intimada a se manifestar, mas manteve-se inerte. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA RELATORA